Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidora distrital. Filho com necessidade especial. Jornada de trabalho: a sua redução em percentual superior ao que já foi concedido (20%) com base em parecer da junta médica oficial depende da comprovação pericial da necessidade da medida.